Tribunal: STF
Processo: HC 190201
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Murilo Machado Rangel, em favor de R.S.M., contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 584.955/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R DE S M em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A c/c 226, II, ambos do CP. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a revogação da prisão cautelar sob alegação de ausência dos requisitos que a autorizam e falta de fundamentação idônea para a prisão. O pedido liminar foi indeferido. 
    O impetrante requer, sob alegação de falta de fundamentação idônea para a segregação do paciente e em razão da pandemia de coronavírus, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor acórdão proferido no TJSP:
    E presentes estão os requisitos da prisão preventiva, conforme fundamentado pelo Juízo, na medida em que o paciente, mesmo respondendo a processo pela prática de roubo e extorsão, demonstrando insistência na tomada de patrimônio alheio mediante grave ameaça, por seguidas vezes exigiu da vítima a entrega de dinheiro sob a grave ameaça de, caso não atendido, divulgar fotos íntimas registradas da vítima, com quem manteve programa sexual. 
    […]
    Além disso, mesmo respondendo a processo pela prática de crimes de roubo e extorsão, demonstrou persistência na tomada de patrimônio alheio mediante grave ameaça à pessoa, desta vez acusado da prática de três crimes de extorsão mediante continuidade delitiva, circunstância esta reveladora de sua insistência na prática de crimes, a impor a excepcional prisão preventiva como necessária para que não volte a cometer crimes, se solto. (eDOC 13)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente